Tribunal: TJDFT
Processo: 0004266-41.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. HIPOTECA. CANCELAMENTO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. TABELIÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE PROVA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. ÔNUS DO CREDOR HIPOTECÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 215, do Código Civil estabelece que “A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.”. Neste contexto, conclui-se que os atos praticados pelo oficial registrador gozam da presunção relativa de legitimidade e veracidade, as quais somente podem ser afastadas por prova inequívoca em sentido contrário.
2. Nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que, ao réu, cabe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso de cancelamento de hipoteca averbado na matrícula do imóvel pelo Tabelião, decorrente da quitação do débito objeto de garantia, incumbe ao credor hipotecário apresentar elementos que demonstrem a existência e a manutenção da dívida executada, sob pena de extinção da execução pelo pagamento.
3. O tema relativo aos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, uma vez que se trata de um dos consectários legais da sentença, o que permite a sua fixação ou retificação de ofício pelo magistrado, sem que se configure reformatio in pejus.
4. Vê-se que a aplicação do percentual sobre o valor da causa, tendo em vista o seu elevado valor (R$ 529.144,95), a baixa complexidade da matéria, e em descompasso com o trabalho desenvolvido pelo advogado resultaria na violação aos referidos princípios constitucionais, e também informadores do CPC/2015.
5. Apelações conhecidas e desprovidas.